Tribunal: TJSP
Processo: 1002164-38.2021.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL NÃO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica que a lesões que acometem os membros superiores da autora não guardam nexo causal/concausal com o trabalho por ela desempenhado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da legislação infortunística. Em que pese a sucumbência, a autora está isenta dos ônus decorrentes".